Tribunal: TJDFT
Processo: 0766451-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 63318641), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente na declaração de nulidade dos autos de infração no 00384006, KK00382807, FC00192640 e FC00193407 (ID 62884508 - Pág. 1/4, sob a alegação de clonagem de placa de seu veículo.
3. O autor/recorrente alega que a sentença não considerou o conjunto probatório, e tampouco foi determinado o exame técnico, conforme faculta o art. 10 da Lei 12.153/09. Requer a procedência do pedido inicial ou, quando não, a desconstituição da sentença para determinar a produção de prova técnica simplificada.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62884876), pugnando pela manutenção do julgado.
5. O autor, proprietário da motocicleta Mafra/Kansas 150, placa JJW8125, recebeu os autos de infração KK00384006, KK00382807, FC00192640 e FC00193407, ocasião em que se dirigiu à delegacia para informar que não cometeu os ilícitos e, embora a identidade das placas (JJW8125), a motocicleta infratora não é de sua propriedade, conforme ocorrência no 1.178/2023-0 (ID 62884859). Ademais, o autor ofereceu defesa prévia junto Detran/DF, nos autos de infração no KK00384006 e KK00382807, gerando os processos administrativos no 00055-00019612/2023-5 e 00055-00019616/2023-31, respectivamente, mas não foram encontradas irregularidades. E o DER informou que os autos de infração FC00192640 e FC00193407 não impugnados pelo autor.
6. Segundo a Resolução do CONTRAN no 969/2022, que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV) registrados no território nacional, havendo "suspeita de clonagem", será instaurado processo administrativo, após a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, o qual deverá conter os documentos indicados no art. 52, da referida Resolução, tais como: informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone; laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da regulamentação do CONTRAN que disponha sobre vistoria de identificação veicular, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens e laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.
7. No caso, constata-se que o autor não requereu junto ao órgão competente a instauração de processo administrativo, com a finalidade de comprovar a existência de veículo dublê ou clone. Com efeito, os processos administrativos no 00055-00019612/2023-5 e 00055-00019616/2023-31 foram instruídos somente com as defesas prévias oferecidas nos autos de infração no KK00384006 e KK00382807, deixando o autor de apresentar qualquer elemento probatório exigido pela Resolução do CONTRAN no 969/2022.
8. Nesse contexto, não é possível reconhecer a nulidade das multas indicadas, sob a alegação de clonagem, ante a ausência de comprovação da fraude alegada, importando destacar que mera comunicação do fato à autoridade policial, documento unilateral, não tem o condão de comprovar a alegação de adulteração da placa do veículo.
9. No tocante à instrução probatória, a Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, dispõe no artigo 10: "Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência." Na hipótese, inexistindo complexidade fática para o julgamento, os laudos e vistorias necessários à comprovação da alegação de clonagem de placa são de responsabilidade do proprietário do veículo, documentos que o autor/recorrente não solicitou ao órgão de trânsito e não se desincumbiu de seu ônus probatório.
10. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.